Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DOADO PELO PODER PÚBLICO. SUPOSTA NULIDADE DA ALIENAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE ALIENAR O IMÓVEL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência com intuito de impedir a alienação do imóvel objeto da lide.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.